Tribunal: TJSP
Processo: 2228770-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE LOTES QUE NÃO TERIAM SIDO ALIENADOS PELO SUPOSTO ESTELIONATÁRIO E RÉU NA AÇÃO ORIGINAL – PRETENSÃO DO AGRAVANTE, TERCEIRO INTERESSADO E ADQUIRENTE DE LOTES HAVIDOS APÓS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE LOTES QUE NÃO TERIAM SIDO ALIENADOS PELO SUPOSTO ESTELIONATÁRIO E RÉU NA AÇÃO ORIGINAL – PRETENSÃO DO AGRAVANTE, TERCEIRO INTERESSADO E ADQUIRENTE DE LOTES HAVIDOS APÓS O SUPOSTO ATO FRAUDULENTO, DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, JÁ QUE OS LOTES, CUJAS MATRÍCULAS FORAM DESBLOQUEADAS, NÃO LHES FORAM VENDIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228770-24.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que
são embargantes TEMAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS e ANA MARIA
IMBRIZI, é embargado HIRAN CARRARA NETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Ana
Carolina Ghizzi Cirilo, cassado o efeito suspensivo concedido, nega-se
provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno e os embargos
de declaração opostos pelas agravadas.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228770-24.2019.8.26.0000/50001 -
Campinas
2
VOTO No 36.518-B
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228770-24.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2228770-24.2019.8.26.0000/50000 E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2228770-24.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: HIRAN CARRARA NETO
AGRAVADAS: TEMAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ANA MARIA
EMBRIZI
INTERESSADOS: CAIO MARSILI PIZZATO E JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO JUCESP
AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO
C/C
DEFERIMENTO
DE
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE

DECISÃO
AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO
DE MATRÍCULAS DE LOTES QUE NÃO TERIAM
SIDO
ALIENADOS
PELO
SUPOSTO
ESTELIONATÁRIO E RÉU NA AÇÃO ORIGINAL
PRETENSÃO
DO
AGRAVANTE,
TERCEIRO
INTERESSADO
E
ADQUIRENTE
DE
LOTES
HAVIDOS APÓS O SUPOSTO ATO FRAUDULENTO,
DE
MANUTENÇÃO
DO
BLOQUEIO

DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
DO AGRAVANTE DE PLEITEAR EM NOME
PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, JÁ QUE OS LOTES,
CUJAS MATRÍCULAS FORAM DESBLOQUEADAS,
NÃO LHES FORAM VENDIDOS
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO

AGRAVO
INTERNO
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hiran
Carrara Neto, terceiro admitido como assistente simples, contra r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228770-24.2019.8.26.0000/50001 -
Campinas
3
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
pedido de tutela cautelar antecedente movida pelas agravadas Teman
Participações Societárias e Ana Maria Embrizi contra Caio Marsili Pizzato
e Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, determinou o
desbloqueio de matrículas de lotes, bloqueados por decisão judicial
pleiteada pelas próprias agravadas, a fim de permitir que estas
negociassem a venda deles a terceiros.
O agravante alega, em resumo, que adquiriu seus lotes de
forma legítima, pagando-os a quem de direito, razão pela qual, “antes de
ser deferido o desbloqueio das matrículas se faz necessário uma prévia
de nulidade da anulação das ações societárias, o que ainda não ocorreu”,
com acréscimo de que “a possibilidade de desbloqueio das matrículas,
pode permitir sim a transferência de titularidade de terceiros, o que se
ocorrer, envolverá maiores pessoas, e assim, consequentemente maior
balburdia processual desnecessária”, daí porque pugna pela reforma da
decisão recorrida.
Atribuído o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (fls.
29), as agravadas, intimadas, responderam ao recurso (fls. 36/58).
Consta ainda que as agravadas interpuseram agravo interno contra a r.
decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso principal, bem como
embargos de declaração contra decisão que o manteve, ambos
tempestivamente respondidos pelo agravante.
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação voltada a anular ato jurídico
que culminou na alteração de contrato social da empresa Parque Gabriel
Empreendimento Imobiliários junto ao JUCESP, alteração essa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228770-24.2019.8.26.0000/50001 -
Campinas
4
culminou na retirada fraudulenta das agravadas do quadro social da
respectiva empresa, passando a figurar em seus lugares o Sr. Caio
Marsili Pizzato, único e exclusivamente.
Pleiteada tutela cautelar antecedente, o Juízo de origem
deferiu tal medida, tão somente, a fim de determinar a averbação perante
o Registro de Imóveis quanto a existência da presente demanda, tudo
isso a dar conhecimento à terceiros adquirentes (fls. 45/46 e 49 dos autos
originais), tendo ainda sido deferido, também em favor das agravadas e
em caráter provisório, ordem judicial determinando que a JUCESP
procedesse ao cancelamento do registro de alteração reclamado (fls. 140
dos autos originais).
Consta ainda dos autos que, não obstante as medidas
acima determinadas, diversos lotes continuaram a ser negociadas pelo
Sr. Caio Marsili Pizzato, alguns deles alienados em favor do agravante
(matrículas nos 95.757, 95.760, 95.761, 95.762, 95.763, 95.765, 95.811,
98.849, 126.426 e 141.946 v. fls. 2.333/2.374, o que motivou pedido,
das próprias agravadas, de bloqueio de todas as matrículas de lotes que
ainda encontravam-se registradas em nome da empresa Parque Gabriel
Empreendimento Imobiliários, deferido pelo Juízo de origem (v. fls. 199 e
213).
Ocorre, entretanto, que as matrículas cujo desbloqueio foi
deferido referem-se aquelas de número 120.850, 107.991, 120.874,
101.863, 126.437 e 126.449, ou seja, não se tratam de lotes adquiridos
pelo agravante, daí porque o seu pleito recursal é absolutamente
descabido, já que ele não dispõe de legitimidade para defender em seu
nome interesse de terceiro, tal como dispõe o art. 18 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228770-24.2019.8.26.0000/50001 -
Campinas
5
A partir daí, a decisão agravada aqui reclamada (fls. 3.525)
não comporta qualquer alteração, já que o desbloqueio das matrículas faz
referência a lotes que nada tem a ver com aqueles lotes adquiridos pelo
agravante, cuja decisão agravada, diga-se de passagem, deu-se após a
juntada de laudo pericial grafotécnico em que restou, ao menos por ora,
comprovada a fraude reclamada (v. fls. 3.328/3.334).
Em tais condições, cassado o efeito suspensivo concedido,
nega-se provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo
interno e os embargos de declaração opostos pelas agravadas.
RICARDO FEITOSA
RELATOR